Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários.
2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF.
3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
5. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
6. Recurso conhecido e não provido.